Tribunal: TJBA
Processo: 8002677-38.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002677-38.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA Advogado(s): NAIRA BARBOSA BASTOS APELADO: IVONETE SANTOS BALDUINO e outros Advogado(s):ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que negou provimento ao recurso da vendedora, mantendo sentença que reconheceu o inadimplemento contratual decorrente do atraso injustificado na entrega da infraestrutura de loteamento, decretou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de lote e condenou à restituição integral dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegação de caso fortuito e força maior, bem como a aplicabilidade de cláusula contratual de suspensão do prazo; (ii) estabelecer se houve contradição no afastamento da preliminar de cerceamento de defesa; (iii) determinar se a condenação por danos morais decorreu de omissão ou erro de fundamentação; (iv) verificar se a condenação ao pagamento de lucros cessantes padece de vício integrativo, além do pedido de prequestionamento. III . Razões de decidir 3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de caso fortuito e força maior, afastando-a por ausência de comprovação concreta e por enquadrar os eventos alegados — chuvas intensas e pandemia da COVID-19 — nos riscos inerentes à atividade econômica da embargante, à luz do art. 393 do Código Civil. 5. Afastada a tese de força maior e reconhecida a mora da vendedora, a inaplicabilidade da cláusula contratual de suspensão do prazo decorre logicamente da fundamentação adotada, sendo desnecessário o enfrentamento específico de cada disposição contratual irrelevante para alterar a conclusão do julgado. 6. Não há contradição no afastamento do cerceamento de defesa, pois o acórdão reconhece a suficiência do conjunto documental para o julgamento antecipado da lide e, ao mesmo tempo, conclui que tais provas não foram aptas a comprovar a tese defensiva, o que é compatível com o princípio do livre convencimento motivado do magistrado. 7. A condenação por danos morais está devidamente fundamentada no atraso injustificado e prolongado, que extrapola o mero inadimplemento contratual e frustra de forma relevante a legítima expectativa das adquirentes. 8. A condenação por lucros cessantes baseia-se no entendimento de que, no inadimplemento contratual imputável ao vendedor, presume-se o prejuízo decorrente da impossibilidade de fruição do bem, inexistindo omissão ou contradição. 9. O acórdão contém fundamentação suficiente e indicação dos dispositivos legais pertinentes, sendo desnecessário novo pronunciamento específico apenas para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo 10. Embargos de Declaração rejeitados. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 370 e 931; CC, art. 393. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 91018880) nestes autos de nº 8002677-38.2023.8.05.0229, em que figuram como Embargante LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA e como Embargada IVONETE SANTOS BALDUINO E OUTROS. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator